Tribunal: TJDFT
Processo: 0723840-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. COISA JULGADA. PEDIDO. RESPOSTA AO RECURSO.

I – A resposta ao agravo de instrumento não é via processual adequada para os agravados formularem pedido contra o agravante, mas apenas impugnarem o recurso por ele interposto.

II – No cumprimento de sentença, vigora o princípio da fidelidade ao título, ou seja, à parte é lícito postular na referida fase processual exatamente o direito que lhe foi reconhecido pelo julgado, sem ampliação do que nele estiver disposto. Excluídos do montante devido os valores não abrangidos pela r. sentença exequenda.

III – Acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença, são devidos honorários sucumbenciais em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido pelo devedor, correspondente ao excesso de execução reconhecido.

IV – Agravo de instrumento provido.